Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013554-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), WAGNER ROSA SOARES - CPF: 891.475.611-49 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (EMBARGANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013554-70.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

EMBARGADO: WAGNER ROSA SOARES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Demonstrado que o
acórdão analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso e entendeu,
conforme orientação de julgados do Tribunal e do STJ, que o salário é impenhorável,
não se afigura omisso.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1013554-70.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

EMBARGADO: WAGNER ROSA SOARES

Proc. referência
: Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0026145-41.2010.8.11.0041 – cód. 454689, n. 535/2020, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Rosa Soares, ora Embargado, que ficou assim ementado:

“AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.

Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao seu embasamento, porquanto se trata de penhora relativizada em parte do salário, bem assim que deixou de analisar a Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterada pela Lei n. 13.172, de 21 de outubro de 2015 e, ainda, os incisos I e III, do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3008/2010, que entende ser aplicável à espécie.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou resposta no Id. 103841990 - págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013554-70.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

EMBARGADO: WAGNER ROSA SOARES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Rosa Soares, ora Embargado, que ficou assim ementado:

“AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.

Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.”

Para a Embargante o acórdão é omisso quanto ao seu fundamento, porque deixou de analisar a Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterada pela Lei n. 13.172, de 21 de outubro de 2015 e, ainda, os incisos I e III, do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3008/2010, que disciplinam consignações em folha de pagamento.

Pois bem.

No caso, o acordão reformou a decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória
ajuizada pela ora embargante que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do ora embargado, até a satisfação do crédito do exequente.

O acórdão registrou, com base no entendimento desta Egrégia Câmara, bem como no que prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC, que o salário é impenhorável.

Ressaltou ainda que no caso em questão não ficou demonstrada hipótese de viabilizar a constrição parcial da renda do devedor.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no recurso de agravo de instrumento.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021